Tribunal: TJDFT
Processo: 0731948-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731948-06.2021.8.07.0003 RECORRENTES: JUAREZ FEITOSA DA SILVA E OUTRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CAPITULAÇÃO LEGAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É possível a correção de erro material na capitulação do dispositivo da sentença, quando, embora ela tenha se referido ao dispositivo do furto privilegiado, previsto no art. 155, §2o, do CP, observa-se dos autos, inclusive da fundamentação da sentença, que os fatos descritos, analisados e julgados dizem respeito ao furto qualificado pelo concurso de agentes, previsto no art. 155, §4o, inciso IV, do CP. 2. Ainda que seja reconhecido o valor reduzido do bem subtraído, demonstrando-se que os réus são reincidentes em crimes contra o patrimônio, obsta-se o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância, uma vez que não resta preenchido o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade, em razão da reiteração criminosa. 3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é motivo idôneo à valoração negativa da culpabilidade. 4. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Referidas frações consistem em parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, sem caráter obrigatório, devendo apenas ser adotado critério proporcional pelas instâncias ordinárias. Precedente do STJ. 5. Apelações conhecidas e não providas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição ante a atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância, ressaltando que a reincidência não é impedimento para a aplicação do citado princípio. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao suscitado dissídio interpretativo, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da não aplicação do princípio da insignificância em caso de reincidência e reiteração delitiva, encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “a jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos” (AgRg no REsp n. 2.011.610/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Assim,“verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.947.059/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Além disso, conforme entendimento sufragado pela Corte Superior, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Por fim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020